Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712966-87.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA, IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA APELADO: IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA, ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 30 de novembro de 2023 17:02:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador